Tribunal: TJES
Processo: 5005976-17.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005976-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ALEXANDRE ARAUJO MENDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005976-17.2024.8.08.0048

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: ALEXANDRE ARAUJO MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. UBER. SUSPENSÃO DO CADASTRO. MOTORISTA COM ALTO ÍNDICE DE CANCELAMENTO. LIBERDADE CONTRATUAL. REATIVAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
ALEXANDRE ARAUJO MENDES
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Determinar que a requerida proceda a reintegração do perfil do autor à plataforma, bem como, condeno a requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 13529314), a recorrente informa que o autor descumpriu regras da plataforma, motivo pelo qual foi suspenso seu cadastro, estando dentro de sua autonomia privada e liberdade contratual.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13529319).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante.

Inicialmente, destaco que relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza comercial, regida pelo Código Civil, considerando que o autor utiliza o aplicativo de transporte desenvolvido pela requerida para fomento da sua atividade profissional como motorista particular, e não como destinatário final do serviço, o que afasta a incidência da Lei nº 8.078/90 (CDC) à espécie.

Nessa perspectiva, tenho que não existe fundamento jurídico que justifique a imposição, à requerida, ora recorrida, da obrigação de cadastrar ou recadastrar o motorista interessado na sua plataforma, por se tratar de um ato discricionário, com base em critérios internos, após a análise das vantagens e desvantagens do negócio jurídico, em respeito ao princípio da liberdade contratual (art. 421 do CC) e do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 1º, inc. IV, e art. 170, da CF).

Por outro lado, uma vez cadastrado e estabelecida a relação, a requerida deve agir com transparência na execução do contrato, em cumprimento ao dever de informação que decorre do princípio da boa-fé (art. 422 do CC), sobretudo na apuração de irregularidades eventualmente cometidas pelo motorista, oportunizando-o prestar esclarecimentos sobre o fato que lhe é imputado.

Fixadas tais premissas e ponderando os distintos interesses postos em discussão, tenho que não merece guarida os pleitos autorais.

Analisando as provas dos autos, depreendo que a recorrente bloqueou a conta do autor em virtude do alto índice de cancelamento de viagens. No ID 13529287 - Pág. 10 consta que foram ofertadas 670 viagens, rejeitadas 620 e, das aceitas, apenas 22 foram completadas. No documento apresentado pelo próprio autor no ID 13529015 - Pág. 7, consta o alto índice de cancelamento. O fato de o promovente ter avaliações positivas dos usuários não o isenta de cumprir as demais regras estabelecidas pela Uber. Ressalto que em relação aos cancelamentos o mesmo não se pronunciou.

E, conquanto a recorrente não tenha agido com a necessária transparência, pois não demonstra que oportunizou o autor prévio esclarecimento sobre os fatos, certo é que ele não produziu provas nos autos para infirmar as imputações feitas em seu desfavor.

Diante desse contexto, tenho que o autor não provou regularmente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), de modo que o bloqueio/suspensão caracterizou um exercício regular do direito da ré, na medida em que lastreada em fatos concretos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)